Tribunal: TJPA
Processo: 0001448-51.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001448-51.2013.8.14.0013

APELANTE: DANIELSON DA SILVA FARIAS, LUIS CARLOS MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, §3º DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e dois de junho de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

DANIELSON DA SILVA FARIAS E LUIS CARLOS MIRANDA DA SILVA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
que o condenou à
pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, §3º do Código Penal.

Consta na denúncia que, em 22.03.2013, cerca de 21:00h, os ora recorrentes foram presos em flagrante pela prática do crime de roubo em concurso com mais dois indivíduos desconhecidos, delito este perpetrado contra as vítimas JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO e ELIZEU PEREIRA DO NASCIMENTO.

Segue narrando que as vítimas, irmãos ambos idosos, estavam dormindo em sua residência quando foram despertos de seu sono em razão de um forte estrondo originário da cozinha e, ao chegarem no local, perceberam que haviam quatro homens portando um “pé de cabra”, com o qual arrombaram a porta da cozinha e adentraram no imóvel, passando a se dirigir ao quarto das vítimas, sendo que estas reconheceram de imediato os acusados. Aduziu que o
DANIELSON DA SILVA FARIAS

portava um pedaço de pau, com o qual desferiu três golpes na cabeça da vítima ELIZEU, além de aplicar diversos socos na cabeça da outra vítima e, enquanto isso, o denunciado LUIS CARLOS colocou um pedaço de pano na boca da vítima JOSÉ, impedindo-o de pedir socorro e, ato contínuo, os comparsas não identificados em conjunto com os réus, subtraíram um aparelho televisor, tendo o segundo denunciado subtraído do bolso da vítima JOSÉ a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), arrancando, ainda, seu relógio de pulso.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, postulam pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes, inicialmente, pleiteiam a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais dos ora apelantes.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo auto de apreensão e apresentação, auto de exame de corpo de delito, e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, os efetuados pelas vítimas, apontando os ora apelantes como autores do delito, em suas declarações.

O investigador de polícia civil, LUCIANO DAMASCENO DE SOUZA declarou, em juízo, que um idoso chegou na delegacia comunicando que havia sido roubado, que ele descreveu que os meliantes haviam invadido sua residência, de rosto limpo, tendo subtraído uma TV e levado uma quantia de dinheiro, além de ter agredido violentamente seu irmão, também idoso.

Após as informações, a testemunha narra que os policiais passaram a diligenciar, haja vista que a vítima indicou os nomes dos acusados, levando a mesma para realizar possível reconhecimento dos criminosos, o que de fato ocorreu, sendo um acusado encontrado em um bar e o outro na sua própria residência.

O policial militar Danilo Barbosa confirmou os fatos narrados pelo investigador de polícia, acrescentando que uma das vítimas ficou internada na UPA, em razão de graves ferimentos causados pelos criminosos, informando também, que as vítimas conheciam os acusados, que até indicaram o nome destes.

Em sede policial, as vítimas reconheceram os acusados, explanando que eles eram conhecidos na região, pela prática de crimes.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou aos recorrentes a
pena base
,
nos seguintes termos:

“(...)

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e lesão corporal grave.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptadas socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Inexistem consequências além das

comuns ao delito;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada as vítimas colaboraram para a execução do crime.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 ̧ § 3º, do CP, fixo a pena base para os sentenciados em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário- mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de consideração, pelo o que mantenho a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada com a majorante prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, pelo o que exaspero a pena em terceira fase, aumento-a em 1/3 (um terço), fixando-se finalmente em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Todavia, atento ao disposto no art. 387, §2º, CPP, cuja redação segue abaixo, passo ao exame da aplicação do instituto da detração penal:

Art. 387. [...].

§2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Assim, tendo em vista a certidão de fl. 65 indicando que os apenados cumpriram prisão provisória durante 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, deduzo tal lapso temporal do quantum de pena aplicado, restando, portanto, a pena a cumprir de 10 (dez) anos e 09 (nove) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar este que será considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do §2º, do art. 387, do CPP.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa a
culpabilidade e personalidade
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes
DANIELSON DA SILVA FARIAS E LUIS CARLOS MIRANDA DA SILVA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022